Tribunal: STF
Processo: HC 104813
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. SÚMULA 691



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. Superveniente decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria.



    3. Decretação de prisão cautelar de suposto líder de grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas foragido por mais de três anos não traduz manifesta arbitrariedade.



    4. Habeas corpus prejudicado